Tribunal: TJES
Processo: 0000323-30.2007.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000323-30.2007.8.08.0044
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANTONIO CARLOS DA SILVA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000323-30.2007.8.08.0044 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANTONIO CARLOS DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado
pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de S
anta Tereza
,
que julgou e
xtinta a punibilidade
do réu
e arbitrou honorários advocatícios em favor do advogado dativ
o
.

Nas
razões recursais
, a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo requer a exclusão da condenação do pagamento dos honorários advocatícios, em razão da configuração de atuação privada. Subsidiariamente,
pugna pela redução do valor arbitrado
.

P
ois bem.

E
m um primeiro momento, pugnou o
recorrente
pela exclusão da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando, para tanto, que a atuação do advogado fora privada.

Entretanto, compulsando os autos, percebo que o causídico fora nomeado pelo juízo de primeiro grau, conforme se observa da decisão de fl. 6
7 dos autos físicos
.

I
nviável, portanto, a exclusão da condenação do Estado do Espírito Santo quanto ao pagamento de verba honorária, porquanto o douto advogado fora nomeado pelo juízo para representar os interesses do r
éu
.

Em seguida, pleiteou a redução do valor arbitrado, por entender o montante desproporcional.

Ao prolatar a r. sentença, o douto magistrado j
ulgou extinta a punibilidade do acusado
e,
quando do julgamento dos embargos de declaração,
arbitrou honorários em favor do Dr.
Leandro Flores Santos (OAB/ES nº 13.779)
no valor de 60 (s
essenta
) URH, sendo equivalente a R$ 4.
092,00 (quatro mil e noventa e dois reais)
.

C
onsiderando, no caso concreto, que a atuação do defensor dativo consistiu na participação em audiência de instrução e julgamento
, há desproporcionalidade no
quantum
arbitrado pelo MM. Juiz.

No julga
m
ento

do Recurso Especial nº 1.656.322/SC (representativo de controvérsia)
, estabeleceu-se a tese s
egundo a qual “
1ª)
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado;
2ª)
Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;
3ª)
São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB.
4ª)
Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República
”.

Ao arbitrar os honorários, em regra,
e conforme o entendimento
firmado n
esta 2ª Câmara Criminal
, deve o Magistrado se valer das disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Cobra relevo pontuar, de outra banda, que está a se tratar de advogad
o
nomead
o
pelo juízo
(
cuja verba será arcada pelo Estado
),
e não de profissional escolhido livremente pela parte, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil,
haja vista a
desproporcionalidade dos valores ali fixados
.

Ressalta-se,
ainda,
que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador.

Sendo assim, levando em conta os direcionamentos normativos já citados, ante o zelo demonstrado pel
o
profissional, bem como, pela natureza da causa,
motivada está a não aplicação da Tabela da OAB
.

P
asso, então, à reanálise da verba honorária devida.

L
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pel
o
advogad
o
e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
r
eduzo
o arbitramento outrora realizado e
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
500,
00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor d
o
Dr.
Leandro Flores Santos – OAB/ES nº 13.779
,
advogad
o
nomead
o
para patrocinar a defesa
do
r
éu
em primeiro grau
.

I
ntim
e
-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO,
para
reduzir os honorários advocatícios arbitrados em favor do defensor dativo nomead
o
pelo juízo
.

É como voto.

Vitória, 4 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000323-30.2007.8.08.0044 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANTONIO CARLOS DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

RECURSO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 60 (
SESSENTA
) URH.

EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS. ATUAÇÃO PRIVADA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REAVALIAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS EM FAVOR D
O
ADVOGADO DATI
VO
.

AFASTAMENTO DA TABELA DA OAB.
VIABILIDADE.

RECURSO

CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO. 1.

I
nviável a exclusão da condenação do Estado do Espírito Santo quanto ao pagamento de verba honorária, porquanto o douto advogado fora nomead
o
pelo juízo para representar os interesses do r
éu
.

2.
A
o arbitrar os honorários, em regra, deve o Magistrado se valer das disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.
3.
T
rata-se
de advogad
o
nomeado pelo juízo
(cuja verba será arcada pelo Estado),
e não de profissional escolhido livremente pela parte, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil,
haja vista a desproporcionalidade dos valores ali fixados
.
4.
É
de rigor
a

r
edução
dos
honorários
advocatícios
,
sem vinculação
à
Tabela da Ordem
.
L
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pel
o
advogad
o
e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
é medida que se impõe a
r
edução

d
o arbitramento outrora realizado e
a condenação

d
o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais).
5
.
Recurso

conhecido e
parcialmente
provido
.

Vitória, 4 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.